Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-13.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006453-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WALLESSA CAROLINE ARRUDA DA CRUZ - CPF: 061.474.631-01 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO - ÁUDIO JUNTADO INFORMANDO QUE OS PLANOS COBRADOS FAZEM PARTE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – SERVIÇOS CANCELADOS A PEDIDO DA PARTE PROMOVENTE - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão, ante a falta de comprovação dos fatos constitutivos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não comprovado a alegada cobrança indevida dos serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente ação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a parte promovida não juntou documentos hábeis para comprovar a contratação dos serviços cobrados indevidamente.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, para determinar o cancelamento dos serviços bem como a condenação da parte promovida ao pagamento por danos materiais (R$ 352,00) e indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente alega que possui assinatura de plano telefônico “Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados (158)” junto a parte promovida e que percebeu em suas faturas a cobrança de valores de serviços não contratados denominados “
Serviços Aplicativos Digitais
Claro Banca e Claro Vídeo”. Sustenta que tais serviços não foram contratados, razão pela qual a cobrança é indevida.

A parte promovida em contestação sustenta que os serviços apontados pela parte promovente não oneram o valor do plano contratado, na medida em que fazem parte da oferta conjunta Claro Mix contratada. Afirma que os valores discriminados na fatura não alteram o plano contratado já que a quantia é fixa mensalmente, motivo pelo qual, não há cobrança indevida.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a parte promovente afirma que está sendo cobrada indevidamente por serviços não contratados, entretanto, deixa de informar nos autos o valor correto do seu plano.

Analisando o áudio juntado pela parte promovida em contestação (Id. 62341960), a parte promovente confirmou que contratou o plano Controle 3GB + Minutos ilimitados e tomou conhecimento que os serviços denominados “
Serviços Aplicativos Digitais
Claro Banca e Claro Vídeo” é um benefício que a parte pode utilizar se tiver interesse, ou seja, está inserido no plano contratado, entretanto, após a explicação da atendente referente aos serviços solicitou o cancelamento dos referidos serviços, no dia 12/02/2020 as 12hs:43min, conforme protocolo n.º 2020131630544.

Pelas faturas juntadas na inicial dos meses de agosto/2019 a janeiro/2020, verifico que os serviços constantes na fatura com a denominação “aplicativos digitais” não representam acréscimos no valor do plano contratado, que é de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), posto que a parte promovente não comprova que os serviços impugnados apresentavam aumento no valor final do plano originalmente contratado.

Esclareço que a parte promovente após o pedido de cancelamento dos serviços, efetuado em 12/02/2020, não juntou aos autos faturas se houve aumentos no valor final do plano originalmente contratado.

Dessa forma, não houve nenhum prejuízo para a parte promovente, já que os serviços denominados “aplicativos digitais” não alteraram o valor, pois são partes integrantes do plano contratado. Sobre isso, o magistrado
a quo
assim fundamentou na sentença, cito trecho:

“Com efeito, observando-se as faturas juntadas aos autos, verifica-se que não houve qualquer cobrança adicional relativa aos mencionados serviços. depreende-se que, muito embora tenha ocorrido a inclusão dos aludidos Aplicativos Digitais- Combo Música, verificou-se a manutenção do valor mensal exigido pelo plano Oferta Conjunta Claro MIX, de modo que não houve, portanto, qualquer prejuízo a parte autora, a qual usufruiu de uma gama maior de serviços sem, no entanto, pagar nada mais por isso.

É dizer forma distinta os serviços oferecidos não acarretam, por si só, dano ao consumidor, tratando-se de divisão referente à promoção implementada pela ré, não havendo, como exposto, quaisquer cobranças adicionais nesse sentido”.

Assim, não há que se falar em cobrança indevida e, tampouco, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, posto que a parte promovente sequer informou o valor do plano que contratou, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020